Tribunal: STF
Processo: ARE 1413706
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO A PEDIDO DO CREDOR. VALOR INCONTROVERSO ABRANGENDO PRINCIPAL E PARCELA DOS JUROS MORATÓRIOS. DISCUSSÃO REMANESCENTE QUANTO AO MOMENTO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E O PERCENTUAL APLICÁVEL. DEFINIÇÃO POSTERIOR ALTERANDO A COMPOSIÇÃO DOS JUROS. PRECATÓRIO SUPLEMENTAR. VALOR QUE LEVOU EM CONTA AS DIFERENÇAS DOS JUROS MORATÓRIOS ATÉ A PRIMEIRA CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Hipótese na qual foi expedido, a pedido da sociedade empresária credora, o precatório original no montante de R$ 443.057.612,36 (quatrocentos e quarenta e três milhões, cinquenta e sete mil, seiscentos e doze reais e trinta e seis centavos), atualizado até 10/2007, correspondente ao valor incontroverso (principal acrescido de correção monetária e juros de 0,5% ao mês a partir da citação).



    2. Embora expedido o precatório, restou a discussão quanto ao patamar e momento de incidência dos juros moratórios (a] 0,5% ao mês para todo período ou apenas até o início da vigência do Código Civil, que passou a estabelecer 1% ao mês; b] incidência a partir da citação ou do evento danoso).



    3. Resolvida definitivamente a questão quanto ao momento de incidência dos juros moratórios (a partir do evento danoso - AGTR 91625-PE com trânsito em julgado em 05-03-2014 [f 1. 562]) e ao índice aplicável (0,5% ao mês até a entrada do Código Civil e, a partir daí, 1% ao mês - AGTR 92.668), foram remetidos os autos à Contadoria, que findou por apontar como ainda devido o valor de R$ 186.453.303;81 (cento e oitenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, trezentos e três reais e oitenta e um centavos).



    4. Agravo de instrumento voltado a atacar a decisão por meio da qual foi considerado como correto o valor residual mencionado (R$ 186.453.303,81), pois aponta que seria maior crédito a receber.



    5. Para a parte agravante, o equívoco do cálculo da Contadoria do Juízo de primeiro grau reside no fato de ter sido adotada forma de calcular típica de precatório complementar e não de precatório suplementar.



    6. A Contadoria deste Tribunal, ao ratificar a planilha da Contadoria da Seção Judiciária, esclareceu que chegou ao valor devido para fins de precatório suplementar. Mesmo considerando que o segundo precatório é suplementar, a Contadoria opinou pelo afastamento dos valores pretendidos a mais pelos agravantes.



    7. O desate da questão não reside em decidir se o precatório seria complementar ou suplementar, afinal a própria Contadoria deste Tribunal, a elaborar o cálculo que confirmou o da lavra da Contadoria do Juízo de primeiro grau, apontou expressamente que de precatório complementar não se trata.



    8. A discussão passa pela incidência ou não dos juros moratórios sobre a parcela não paga no precatório originário, que dizia respeito a juros moratórios.



    9. A Contadoria do Juízo de primeiro grau - assim como a Contadoria deste Tribunal -, ao confeccionar os cálculos para o precatório suplementar, levou em conta a diferença dos juros surgida com as decisões dos recursos (AGTR 91625 e AGTR 92668) e, considerando o valor do precatório original, encontrou o saldo a pagar, daí fez incidir correção monetária.



    10. Eis a questão: a metodologia adotada tanto pela Contadoria do Tribunal quanto pela Contadoria da Seção Judiciária de Pernambuco está ou não correta (encontrou as diferenças dos juros nas épocas próprias e sobre elas incidiu, a partir da expedição do primeiro precatório, exclusivamente a correção monetária)?



    11. Como já decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ‘tendo em conta que o valor suplementar diz respeito à diferença oriunda da majoração da taxa de juros, sobre ele deve incidir apenas correção monetária, sob pena de anatocismo (juros sobre juros), vedado expressamente pela Súmula n° 121 do STF.’ (Proc 5010924-45.2014.404.0000, Relator Des. Federal VIVIAN PANTALEAO CAMINHA).



    13. No presente caso, embora a reabertura da discussão sobre o valor original da dívida (circunstância que levou à expedição do primeiro precatório) tenha partido de ato de ofício do Juízo de primeiro grau, o surgimento de questionamentos quanto ao momento de incidência dos juros de mora e do percentual aplicável a tal título não foi derivado de erro material, mas sim de interpretação quanto ao alcance do comando contido no título judicial que gerou a execução.



    14. Mesmo que se considerasse aplicável o art. 354 do Código Civil, como o próprio credor, conhecedor dos cálculos que discriminavam o principal (parcela não questionada) e os juros moratórios (parcela discutida), requereu a expedição do precatório, tem-se que a situação amolda-se à ressalva da parte final do dispositivo, segundo a qual não se imputa primeiro os juros ‘se o credor passar a quitação por conta do capital’.



    15. Se os valores dos juros moratórios foram inseridos nas contas (tanto na primeira, embora parcialmente; quanto na segunda, aplicando-se o que foi decidido nos agravos de instrumento mencionados), não se pode falar em violação ao disposto no art. 100 da Constituição Federal.



    16. O § 12 do ad. 100 da Constituição Federal - dispositivo invocado na peça recursal - trata dos juros que devem incidir a partir da expedição do precatório, matéria que não está sendo questionada nestes autos.



    17. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Fica ressalvada a ordem liminar de desbloqueio do precatório suplementar cujo valor é incontroverso.” (págs. 11-13 do documento eletrônico 29).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, ofensa ao art. 100, § 5° e 12, da mesma Carta, sob o argumento de que estão incorretos os cálculos realizados na apuração dos valores devidos à recorrente.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência das alegações consignadas no recurso extraordinário – notadamente quanto à correção dos cálculos ora discutidos –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMEMENTAR. CUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INCLUSÃO INCIDENTAL DE JUROS DE MORA EM PRECATÓRIO ANTERIOR. COISA JULGADA. NÃO ABRANGÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.346.091-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 33 DO ADCT. REEXAME DOS CÁLCULOS JUDICIAIS APÓS FASE EXECUTIVA CONCLUÍDA. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.183.474-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Precatório. Complemento. 3. Erro de cálculo. Inocorrência. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (ARE 1.172.002-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ERRO MATERIAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a discussão acerca da ocorrência de erro material nos cálculos homologados demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta via processual (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 49.924-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator